Tribunal: TJSP
Processo: 1025731-96.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
– Contratos bancários – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
– Contratos bancários – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato Bancário- Empréstimo pessoal– - Abusividade- Pagamento a maior- Restituição em dobro – Cabimento após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando que parte das parcelas referentes aos contratos de empréstimo pessoal foram pagas após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, é cabível, com relação a estas, a restituição em dobro, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO PROVIDO.